Tribunal: TJMT
Processo: 0008254-52.2016.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0008254-52.2016.811.0055
Recorrente: ENEAS MARQUES TIMOTEO e OUTRA
Recorrido: JOAO ILVO LO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 82609982) interposto por ENEAS MARQUES TIMOTEO e OUTRA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 75633958):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CRUZAMENTO DE PREFERENCIAL POR VEÍCULO – MOTOCICLETA NA VIA PRINCIPAL COM FAROL APAGADO – FATO OCORRIDO À NOITE – VISIBILIDADE PREJUDICADA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o motociclista trafega na preferencial com o farol apagado durante a noite, fica afastada a responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar, do condutor do outro veículo que cruza via principal, uma vez que o acidente foi causado porque teve sua visibilidade prejudicada e portanto não lhe ser atribuída a prática de ato ilícito. (RAC n° 0008254-52.2016.811.0055, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 10/02/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 77508991. Novos aclaratórios foram rejeitados, desta vez, com imposição de multa (art. 1.026, § 2°, do CPC), conforme id. 80284486.
Os recorrentes alegam em suas razões: (i) violação aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022, parágrafo único, II, do CPC, ao argumento de omissão quanto a aplicação da teoria da causalidade adequada, culpa concorrente com indenização proporcional (art. 945 do CC), além de valoração incorreta da prova, não sendo enfrentado nenhuma dessas questões; (ii) violação aos arts. 403 e 945 do CC, ao fundamento de que não fora aferido o nexo de causalidade ante a teoria da causalidade adequada e que houve culpa concorrente. Menciona que o recorrido avançou o sinal de parada obrigatória, provocando o acidente e lhe causando o dano, pugnando ao final, (iii) pela exclusão da multa (art. 1.026, § 2° do CPC) ao fundamento de ser indevida.
Apesar da Certidão de id. 83270967 mencionar que não houve o pagamento da multa fixada, consigne-se que a mesma não é condicionante à interposição de novos recursos (só o é na hipótese do § 3° do referido artigo).
Recurso tempestivo (id. 82960951). Isento de preparo, anta a gratuidade de justiça (id. 83069489). Contrarrazões (id. 84235495), pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações dos recorrentes, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022, parágrafo único, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos arts. 489 § 1°, IV e 1.022, parágrafo único, II, do CPC, os recorrentes alegam que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado as questões por eles suscitadas, argumentando que houve má valoração de provas, omissão quanto a aplicação da teoria da causalidade adequada e a configuração de culpa concorrente.
No entanto, do exame do acórdão hostilizado consignou que:
“(...) o conjunto probatório mostra que, embora o réu trafegasse na rua secundária, a motocicleta conduzida estava com o farol desligado, o que prejudicou a visibilidade.
Ambas as testemunhas que confirmaram que o fato ocorreu à noite (18h30 de julho, quando escurece mais cedo) e que as lanternas da moto não estavam acesas, por isso não a viram. Aliás, uma delas relatou que estava bastante atenta ao trânsito porque aguardava para atravessar a rua com uma criança.
Ademais, nos autos consta a CNH do motociclista na categoria B (65996142 - Pág. 3), que o autoriza a conduzir veículos de quatro rodas, e ele não se desincumbiu do ônus de provar sua aptidão para dirigir moto
(...)
Desse modo, está ausente um dos elementos para configurar o nexo de causalidade, qual seja, o ato ilícito, o que afasta a responsabilidade civil e, por conseguinte, o dever de indenizar”. (grifei).
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos art. 489 § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Afere-se que o presente recurso almeja o reconhecimento do ato ilícito praticado pelo recorrido e o nexo de causalidade em razão do acidente e do dano ocasionado.
Verifica-se que o acórdão deste Sodalício, ao decidir a questão concluiu pela inexistência de nexo de causalidade, culpa exclusiva da parte recorrente (a qual conduzia a motocicleta com farol apagado e sequer possuía habilitação na categoria “A” para tanto).
Portanto, para rever o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, seria necessário o ingresso em seara fático-probatória dos autos, o que atrai por si só o óbice da Súmula 07 do STJ. A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REVISÃO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPEDIMENTO DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, mesmo nas hipoteses de responsabilidade civil objetiva, "faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador" (REsp n. 1.602.106/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017, DJe 22/11/2017). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem, com base nos elementos probatórios dos autos, afastou a responsabilidade objetiva da ré, pois concluiu pela culpa exclusiva da vitima. Alterar tais conclusões demandaria reexame de elementos fáticos, inviável em recurso especial. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 532.494/RJ, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 06/03/2018, DJe 12/03/2018)” (grifei).
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. MORTE. ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO. 186, 402, 403, 927 E 945 DO CC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. FORMAÇÃO DE CONVENCIMENTO DO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no AgRg no Ag 1303267/RJ, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, j. em 07/08/2012, DJe 13/08/2012)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O Tribunal estadual, ao reconhecer a culpa exclusiva, assentou que a causa determinante para a ocorrência dos danos físicos sofridos foi a conduta assumida pela própria vítima, que teria se dependurado no espelho retrovisor do ônibus, seguida de queda não imputável ao motorista. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula no 7 do STJ. 3. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no AREsp 1663478/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CULPA PELO ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO PENAL PENDENTE. SOBRESTAMENTO DA AÇÃO CIVIL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A Corte "a quo" pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em princípio, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo, não havendo falar em ausência de prestação jurisdicional. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional, tampouco viola os arts. 1.022 e 489 do CPC/2015. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2.1. O Tribunal de origem, com base na interpretação dos elementos de convicção anexados aos autos, concluiu que não ficou demonstrada a culpa da primeira ré e que a vítima desrespeitou as regras de trânsito, caracterizando sua culpa exclusiva. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. (...). 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1650384/MG, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, razão pela qual esta vedada está a análise da alega violação aos arts. 403 e 945 do CC ante o disposto na Sumula 07/STJ.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça